Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou os apelantes como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta e. Corte consistem em: a) analisar pedido da Procuradoria de Justiça para que os recursos sejam parcialmente conhecidos; b) apreciar preliminarmente a alegação de um dos réus de que houve quebra da cadeia de custódia em relação à coleta de provas; c) analisar se as provas dos autos foram suficientes para a condenação dos acusados, bem como apreciar se as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal ou possuíam destinação comercial; d) apreciar a viabilidade de redução da pena-base dos delitos; e) analisar o pedido de um dos réus no sentido de devolução do veículo utilizado no transporte de substância entorpecente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos dos réus devem ser reconhecidos parcialmente, quando se verifica que parte dos pedidos formulados nas razões recursais já foi atendida por ocasião da sentença condenatória. Preliminar da d. Procuradoria de Justiça acolhida.
4. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina, porquanto não há nulidade a ser declarada sem a comprovação de qualquer elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas.
5. Inviável a absolvição dos réus ou a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando os acusados foram monitorados previamente e abordados em um posto da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que foram flagrados com uma porção de cocaína, com cerca de 45g (quarenta e cinco) gramas, que foi trazida do Estado de Goiás para difusão ilícita no Distrito Federal.
6. Deve ser excluída a avaliação negativa das consequências do crime, pois embora a substância apreendida (cocaína) tenha alto poder destrutivo e viciante, a quantidade apreendida não foi significativa, não se justificando a valoração desfavorável com fundamento apenas na natureza do entorpecente apreendido.
7. O c. Supremo Tribunal Federal assentou, em âmbito de repercussão geral, a possibilidade de confisco de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, afastando, inclusive, a necessidade de comprovação de habitualidade e reiteração no uso do bem para prática do ilícito. 7.1. No presente caso, não obstante a comprovação de que o veículo apreendido foi utilizado na conduta delitiva, para transportar drogas, trata-se de veículo vinculado a terceiro, e alienado fiduciariamente.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de quebra da cadeia de custódia rejeitada. Recursos parcialmente conhecidos e, no mérito, parcialmente providos.